Tribunal: STF
Processo: RE 130206
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. NULIDADE DE  ATO  DE  DESPEDIDA
DE EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA,  POR  RAZOES  DE  ORDEM
POLÍTICO-PARTIDARIA. VIOLAÇÃO DO ART. 153, PARAGRAFOS 1.,  5.,  6.  E
8., DA CF/69.
         Decisão incensuravel,  por  haver-se  configurado  flagrante
violação  ao  princípio   da   liberdade   de   convicção   politica,
constitucionalmente consagrado, ao qual estao especialmente adstritos
os entes da Administração Pública.
         Recurso não conhecido.